Tribunal: TJDFT
Processo: 0734835-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEVER DE EXIBIR E GUARDAR DOCUMENTOS ATÉ A PRESCRIÇÃO DO DIREITO. ÔNUS DO BANCO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tendo em vista que o trânsito em julgado da ação civil pública n. 94.0008514-1 ainda não ocorreu, não há que se falar em prescrição da pretensão do credor de ter acesso aos documentos necessários para o recálculo do seu débito, de forma que persiste o dever de guarda pelo requerido dos documentos necessários para a liquidação de sentença, sendo da instituição bancária o ônus da guarda dos documentos elucidativos dos cálculos, conforme dispõe o art. 524, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil
2. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.